Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719347-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RECANTO DO CAMARAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VANIA ERNESTO DE CARVALHO, NIZA BEATRIZ PINHEIRO GOMES, ALENA MASCARENHAS LUSTOSA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 155924025, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RECANTO DO CAMARAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME e outros, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos das executadas Alena Mascarenhas Lustosa e Niza Beatriz Pinheiro Gomes sobre os imóveis de matrículas n° 285.446 e no 285.433. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, na execução originária, o risco iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora